Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAYARA MACHADO MOREIRA SOUZA - CPF: 028.952.521-73 (ADVOGADO), VERCIDINO CECATTO - CPF: 079.302.830-20 (AGRAVADO), Ilone Maria Cecatto (AGRAVADO), MELQUIADES PEDRO DA SILVA - CPF: 191.947.901-59 (AGRAVADO), SILVANETE MARIA LIMA DA SILVA - CPF: 330.129.621-15 (AGRAVADO), SANDRA MARA TUZZI - CPF: 877.086.391-15 (AGRAVANTE), ILONE MARIA CECATTO - CPF: 352.977.191-00 (AGRAVADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

A
GRAVA
NTE(S):

SANDRA MARA TUZZI

A
GRAV
ADO(S):

VERCIDINO CECATTO, MELQUIADES PEDRO DA SILVA, SILVANETE MARIA LIMA DA SILVA e ILONE MARIA CECATTO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DE
JUSTIÇA GRATUITA.
INOCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita, conforme decisão na origem. A agravante defende que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a Agravante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, considerando sua capacidade econômica e a necessidade de comprovação de hipossuficiência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem comprovar insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de hipossuficiência sem a devida comprovação.

A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de elementos suficientes para caracterizar a condição de hipossuficiência do agravante, que apresentou apenas documentos limitados
.

O exame dos autos, por outro lado, revelou que inexiste elementos que justifiquem a concessão dos benefícios de justiça gratuita em favor da agravante, inexistindo qualquer condição de miserabilidade na forma alegada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não comprovada a condição de hipossuficiência da parte requerente, cabendo à mesma a demonstração de que não possui recursos para o custeio das despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
1825363; TJMT, 1019121-77.2024.8.11.0000, 1002869-96.2024.8.11.0000 e 1002115-57.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
SANDRA MARA TUZZI
contra
decisão

monocrática
proferida
por este relator
que negou provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento apresentado em face da decisão
pelo Juízo da
2a
Vara
da Comarca
de
Canarana
/MT
, que, nos autos
de
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movido em face de
VERCIDINO CECATTO, MELQUIADES PEDRO DA SILVA, SILVANETE MARIA LIMA DA SILVA e ILONE MARIA CECATTO
,
a qual indeferiu o
pedido de indeferimento de justiça gratuita
,

nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANDRA MARA TUZZI
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 176857873 – Autos de Origem – no 1002074-03.2024.8.11.0029) pelo Juízo da 2a Vara de Canarana-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pelo agravante.

Inconformada, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Quanto ao preparo, fica a agravante dispensada do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso, sobretudo em relação a tempestividade porquanto não se vislumbra no sistema qualquer registro de intimação dos patronos habilitados.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

In
casu
, o próprio bem da vida perseguido nos autos contradiz a alegada hipossuficiência da agravante haja vista que consiste na adjudicação compulsória de imóvel rural cujo valor dado à causa foi de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Aliás, convém destacar que a agravante apresentou Primeiras Declarações no processo de Inventário n. 1000875-43.2024.8.11.0029, indicando uma casa residencial avaliada em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Além disso, no referido processo de inventário a agravante prontamente realizou o pagamento das custas e taxas processuais, não havendo sequer pedido de gratuidade, tampouco alegação de hipossuficiência.

Por fim, a agravante trouxe aos autos Declaração de que não possui conta bancária, contudo, acostou em primeiro grau Extrato de Conta Poupança SICREDI, conforme ID. 175661365 dos autos de origem. Tais circunstâncias contradizem as alegações da recorrente, e, inclusive, se aproximam da má-fé processual ao passo que caracteriza tentativa de alterar a realidade dos fatos.

Verifica-se, portanto, que nenhum dos documentos acostados permitem identificar uma situação de hipossuficiência, pelo contrário, há indícios evidente de alta capacidade financeira, porquanto o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo.

Destarte, verifico que o
juizo
de primeiro grau já autorizou o parcelamento das custas processuais,sendo em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeita à correção monetária, logo, não merece guarida a pretensão
recursal
.

II - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em analogia aSúmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício,
conheço do recurso e nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a agravante para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
”

Em suas razões recursais
(ID.
267992294
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Concessão da gratuidade de justiça
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
confirmar o direito da Agravante à gratuidade da justiça, como medida de garantia de amplo acesso ao judiciário.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (41055044)
e preparo
dispensado
ante
a natureza.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SANDRA MARA TUZZI

AGRAVADO(S):
VERCIDINO CECATTO, MELQUIADES PEDRO DA SILVA,
SILVANETE MARIA LIMA DA SILVA e ILONE MARIA CECATTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Agravo Interno interposto por SANDRA MARA TUZZI contra decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado em face da decisão pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movido em face de VERCIDINO CECATTO, MELQUIADES PEDRO DA SILVA, SILVANETE MARIA LIMA DA SILVA e ILONE MARIA CECATTO, a qual indeferiu o pedido de indeferimento de justiça gratuita, argumentando inexistência de elementos que justifiquem a concessão da benesse.

O Agravante
, em suma, defende
que a decisão que desconsiderou a presunção legal de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC violou o princípio do amplo acesso à justiça, bem como

que a negativa da justiça gratuita coloca em risco sua capacidade de recorrer ao judiciário, prejudicando seu direito de buscar reparação por danos materiais e morais.

Em conclusão,
pede o conhecimento e provimento do recurso para que lhe seja concedida a justiça gratuita
.

Passo à análise
do recurso
.

Concessão da gratuidade de justiça;

Pois bem. E
m que pese o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

Em igual sentido, a jurisprudência deste
Eg
. Tribunal:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Se os documentos apresentados pela parte requerente não permitem identificar uma situação de hipossuficiência financeira, que impossibilite o recolhimento do valor das custas, além de não haver nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido.
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC). Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC. (N.U 1019121-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024) (grifo nosso)

No caso, observa-se que a Recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade, visto que afirma que a mera alegação é suficiente para o demonstrar a alegada situação de miserabilidade.

Da análise do caderno processual, verifico que o Agravante trouxe aos autos
as declarações de isenção de imposto de renda (ID.
262988266
) e inexistência de conta bancário (ID.
262988265
)
, sendo que tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que o simples déficit de balanço patrimonial de produtor rural não presume a incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

Reitero o meu posicionamento na decisão monocrática no sentido de que
os elementos que justificariam as benesses da justiça gratuita não se encontram presentes, na medida em que o
próprio bem que se pretende a adjudicação pode ser avaliado em cifras milionárias, visto que o valor dado à causa na origem foi de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Do mesmo modo, conforme Primeiras Declarações no processo de Inventário n. 1000875-43.2024.8.11.0029, há indicação de uma casa residencial avaliada em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
, bem como que naquele feito os pagamentos das custas foram realizados pela própria Agravante
(ID.
156127860
– PJE 1o Grau –
1000875-43.2024.8.11.0029
)
que
nestes autos e
de forma evidentemente ludibriosa afirma não possuir conta bancária:

Repito que t
ais circunstâncias contradizem as alegações da recorrente, e, inclusive, se aproximam da má-fé processual ao passo que caracteriza tentativa de alterar a realidade dos fatos.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.
(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral
egratuitaaos
que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício
dajustiçagratuitadeve
ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade. O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante. Recurso desprovido. (N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Igualmente, conforme trechos da decisão de primeiro grau, destac
o
que “
a parte autora não faz jus ao benefício pugnando, pois não se enquadra nos requisitos previstos em lei. Digo isso porque conforme alegado pela própria autora, tanto ela, como os herdeiros e o falecido marido estão na posse das áreas desde a data da assinatura dos contratos, ou seja, desde o ano de 2014. Portanto, considerando que a autora é possuidora da área demonstrando possuir recursos
” (ID.
176857873
– PJE 1o Grau
–
1002074-03.2024.8.11.0029
), situação que afasta a alegada miserabilidade.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real
situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo e Instrumento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025